Tribunal: TJBA
Processo: 8070023-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070023-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADELSON CONCEICAO SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDENIZATÓRIA
. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ESCOLHA DE FORO SEM VINCULAÇÃO. COMPROVAÇÃO. JUÍZO ALEATÓRIO. INADMISSÍVEL. ABUSO DE DIREITO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ART. 63, §5°, DO CPC. REMESSA PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos da ação indenizatória para a Comarca de Itabuna/BA, por entender ausente nexo entre o foro escolhido (Salvador/BA) e as partes ou a relação jurídica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão judicial que reconhece, de ofício, a incompetência territorial em ação de consumo ajuizada em foro sem conexão com as partes ou com os fatos discutidos.

III. Razões de decidir
3. Embora o art. 101, I, do CDC confira ao consumidor a prerrogativa de ajuizar a demanda no seu domicílio, essa escolha não é ilimitada.
4. A jurisprudência consolidada admite a declaração de ofício da incompetência territorial nos casos em que houver escolha de foro aleatório, sem vínculo com as partes ou com a relação jurídica.
5. Nos termos do art. 63, § 5º, do CPC, o ajuizamento de ação em juízo aleatório configura prática abusiva que autoriza a declinação de competência de ofício.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A prerrogativa do consumidor para escolher o foro de ajuizamento da ação não é absoluta, sendo vedada a escolha aleatória, sem conexão com as partes ou com os fatos da causa.
2. É válida a decisão que reconhece, de ofício, a incompetência territorial em ação ajuizada em foro aleatório, nos termos do art. 63, § 5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 101, I; CPC, arts. 53, III, a, e 63, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.08.2018; TJBA, AI 8011860-46.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira, 2ª Câmara Cível, pub. 07.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8070023-77.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ADELSON CONCEICAO SANTOS JUNIOR
e como agravado
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator